Tribunal: TJDFT
Processo: 0725246-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA. DEVEDOR. CAGED. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não se mostra necessária pesquisa junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, no curso de Execução, porquanto a verba salarial é impenhorável, com exceção das prestações alimentícias.
2. Recurso conhecido e não provido. Maioria.